Tribunal: CARF
Processo: 10183.720057/2007-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720057/2007-66
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-009.215 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Embargante
MAEDA EXIM EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SANEAMENTO.
Constando-se omissão na fundamentação da decisão recorrida, o vício deverá
ser suprido com o acréscimo da fundamentação pela via aclaratória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer e acolher
os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-007.638, de 07 de outubro de 2020, para,
sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado nos termos do voto do relator. Vencidos os
conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que
aplicariam efeitos infringentes para reconhecer a APP apurada no segundo laudo apresentado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomão de Almeida
Nóbrega (suplente convocado(a)), Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração apresentados pelo contribuinte em face do
Acórdão proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento.

Em sessão plenária de 7/10/2020 foi proferido o Acórdão n° 2201-007.638 (fls.
1248 a 1253), conforme ementa a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720057/2007-66
Fl. 1276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.215 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720057/2007-66

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL.
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável resulta que a apresentação
de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e
reserva legal, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta
ser comprovada por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique
claramente as áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é necessária
a comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural comprovada
através da apresentação de Laudo Técnico.

A parte dispositiva foi assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
recurso de oficio em razão do limite de alçada e, ainda por unanimidade de votos, em
dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo
devido considerando uma ARL de 50% da área total do imóvel e uma área de 717,05 ha
a título de APP.

A Fazenda Nacional foi cientificada do acórdão, em 5/2/2021, não apresentando
recursos (Despacho de fl. 1.255).
O contribuinte, antes mesmo de ser cientificado do acórdão, apresentou os
Embargos de Declaração de fls. 1.259 a 1.265, em 11/1/2021 (Termo de Solicitação de Juntada
fl. 1257), sendo considerados tempestivos, conforme o disposto no art. 218, §4° da Lei n°
13.105/15 - Código de Processo Civil (CPC):
Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.
§ 4o Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.
Do Despacho de Admissibilidade dos Embargos de Declaração

O Despacho de Admissibilidade admitiu os Embargos de Declaração, nos termos
seguintes:
Da contradição e erro material quanto à Área de Preservação Permanente
O embargante alega que o acórdão embargado está eivado de contradição e erro
material, ao manifestar-se pela necessidade de apresentação de Laudo Técnico para
reconhecimento da Área de Preservação Permanente, concluindo pela comprovação de
área de 717,05ha. Aponta que o Laudo apresentado atesta que a área de preservação
permanente perfaz a extensão de 2.900,64ha. Daí a necessidade de revisão do julgado.
5. O presente recurso de embargos de declaração cinge-se, exclusivamente, à questão
das áreas de Preservação Permanente e sua respectiva isenção.
6. A fundamentação adotada no acórdão recorrido foi a seguinte: "Em relação à Área de
Preservação Permanente, mesmo sendo dispensável a apresentação tempestiva do
ADA, sua existência deve ser comprovada com a apresentação de Laudo Técnico
emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado da ART, que apresente
uma perfeita indicação do total de áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e
mencione especificamente em que artigo da Lei n.° 4.771/1965 (Código Florestal), com
as alterações da Lei n.° 7.803/1989, a área se enquadra. São consideradas de
Fl. 1277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.215 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720057/2007-66

preservação permanente as áreas definidas nos artigos 2° e 3° da Lei n.° 4.771/1965, e
há necessidade de identificação dessas áreas por meio de laudo técnico, com indicação
dos dispositivos legais em que se enquadram, tendo em vista que, para as indicadas no
art. 3°, também é exigida declaração por ato do Poder Público, consoante previsão
nele contida."
7. Em suma: a decisão objurgada corretamente entendeu ser prescindível a apresentação
do ADA para o reconhecimento da isenção tributária sobre as áreas de preservação
permanente, acompanhado do também correto entendimento de que: "sua existência
deve ser comprovada com a apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro
Agrônomo ou Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação
do total de áreas do imóvel que se enquadram nessa definição."
8. No entanto, ao determinar a fixação da isenção tributária sobre uma área de 717,50
ha., área esta equivocamente declinada pela Embargada, fez em contradição interna
entre os elementos jurídicos lançados na decisão e os documentos juntados aos autos.
9. Importante destacar, Nobres Julgadores, que o LAUDO TÉCNICO elaborado pelo
engenheiro Jakob Kaiser, com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, n° 17T-
0.033.636 (Cf. - ANEXO N° 07 da impugnação apresentada), aceito e acolhido por
Vossas Senhorias, verificou com clareza solar que a "Fazenda Nova Zelândia", com
área total de 24.700,2926 hectares, detém 2.900,6440 ha. de sua área remanescente
coberta por florestas de Preservação Permanente, as quais, são isentas de tributação para
fins de cálculo do Imposto Territorial Rural, nos termos do disposto no artigo 10, inciso
II, alínea "a" da referida Lei n° 9.393/96.
10. Ou seja, a decisão recorrida, ainda que tenha se valido de correto elemento jurídico -
comprovação das áreas de APP por meio de laudo técnico emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal -, não considerou os elementos levantados e comprovados por
esse mesmo Laudo Técnico, o qual, repita-se, nos termos do julgado e da remansosa
jurisprudência desta Corte é o único documento competente destinado à apuração da
VERDADE MATERIAL atinente as áreas isentas de tributação.
11. Tal assertiva é demonstrada em outra passagem da decisão recorrida em que o
julgado preceitua que: "Não obstante o citado parecer tenha dispensado o ADA para a
dedução pretendida pelo contribuinte, o recorrente não cumpriu as demais condições
para obter a exclusão, quais sejam: apresentação de laudo técnico especificando os
locais e o enquadramento das áreas de preservação permanente e averbação no
registro do imóvel da área de reserva legal"
12. Nesta passagem da decisão, entende a Embargante pela ocorrência de erro material,
dado que o Laudo Técnico destinado à demonstração e especificação das áreas de
preservação permanente foi devidamente apresentado quando da apresentação da
impugnação, conforme exposto e demonstrado linhas acima e reconhecido pelo próprio
julgado embargado.
13. O Laudo Técnico, repita-se, foi apresentado pela Embargante e serviu, inclusive, de
elemento determinante para a revisão do valor atribuído à terra nua, conforme constante
do julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal em Cuiabá - MT: "foi
apresentado, com a impugnação, Laudo Técnico bem fundamentado e com boa
qualidade de amostra, que aponta o valor de R$204,33 por hectare. Os elementos
amostrais (dados de mercado efetivamente utilizados, no mínimo cinco) estão de
acordo com o que dispõe a NBR14.653 da ABNT."
14. Ou seja, a própria autoridade julgadora da instância "a quo" atestou que o Laudo
Técnico apresentado por ocasião da apresentação da impugnação, foi elaborado em total
consonância com a norma constante da NBR 14.653 da ABNT.
15. Importante ainda destacar que o julgado da instância "a quo", aqui reformado,
deixou de considerar a área isenção de 2.900,60 ha., correspondente a área de
preservação permanente, não porque não existiam (e ainda existem efetivamente), mas
em razão da não apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA, cuja necessidade
da apresentação foi afastada pelo julgamento ora embargado.
Fl. 1278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.215 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720057/2007-66

16. Assim, considerando que: (a) o fundamento da decisão ora embargada admitiu ser o
Laudo Técnico competência suficientemente bastante para comprovar a existência das
áreas de preservação permanente; e, (b) a Embargante efetivamente apresentou Laudo
Técnico elaborado nos termos da NBR 14.653-3, expressamente indicando essas áreas,
de rigor que aquelas nele declaradas como sendo áreas isentas de tributação por
corresponderem às áreas de preservação permanente (2.900,60 ha.), da propriedade rural
objetivada, sejam consideradas para tal fim É a consequência lógica, retilínea e direta do
fundamento da decisão embargada, de forma que não seja, em si mesma, contraditória,
fruto de erro!!!
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão ao embargante.
O voto condutor do acórdão manifestou pela desnecessidade de apresentação de ADA,
desde que a APP estivesse descrita em laudo, todavia considerou como comprovada a
extensão de 717,05ha, apesar de o Laudo Técnico apresentado na impugnação (fl. 804 e
ss) fazer referência a outra extensão de APP:
A autoridade fiscal informa à fl. 04 que o Laudo Técnico informa uma Área de
Preservação Permanente de 717,05 hectares, mas restou ausente o protocolo tempestivo
do ADA.
De igual modo, em face da inexigibilidade do ADA, o recurso voluntário merece parcial
provimento para se reconhecer como Área de Preservação Permanente, a área
correspondente a 717,05 hectares.
Assim, fica demonstrada a contradição alegada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
devendo, pois, ser conhecido.

Da Inexistência de Contradição na Decisão Recorrida

Consoante relatado, o voto condutor do acórdão se manifestou pela
desnecessidade de apresentação de ADA, desde que a APP estivesse descrita em laudo, todavia,
considerou como comprovada a extensão de 717,05ha, apesar de o Laudo Técnico apresentado
na impugnação (fl. 804 e ss) fazer referência a outra extensão de APP. A autoridade fiscal
menciona à fl. 04 que o Laudo Técnico informa uma Área de Preservação Permanente de 717,05
hectares, mas restou ausente o protocolo tempestivo do ADA.

Depreende-se da narrativa supra que a autoridade fiscal não acatou a Área de
Preservação Permanente de fls.87/91, em razão da inexistência do Ato Declaratório Ambiental
(ADA). Demonstrada na decisão recorrida a desnecessidade do protocolo do referido documento
declaratório, a decisão recorrida acolheu o Laudo Técnico de Avaliação de fls. 87/91 para
reconhecer a APP nele reconhecida.

Assim, este julgador acolheu o primeiro Laudo de Avaliação apresentado, em
detrimento do Laudo de Avaliação posteriormente anexado à impugnação. Isso porque o
Fl. 1279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.215 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720057/2007-66

contribuinte não demonstrou a imprestabilidade do primeiro Laudo de Avaliação por ele mesmo
produzido.

De fato, a constatação supra não restou expressamente consignada na decisão
recorrida, reclamando o suprimento da omissão pela presente via aclaratória. |Entretanto, deve
ser reconhecida omissão na fundamentação da decisão recorrida, não havendo que se falar em
contradição.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer e acolher os Embargos Declaratórios
opostos para, sem efeitos infringente, sanar a omissão apontada.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 1280
DF CARF MF
Documento nato-digital